Tribunal: TJDFT
Processo: 0723822-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723822-68.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O requerente/inventariante agrava da decisão da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina (Proc. 0708439-69.2023.8.07.0005 – id 196249011) que, em ação de inventário, deferiu a gratuidade de justiça à impugnante e suspendeu do curso processual pelo prazo máximo de um ano ou até o julgamento da ação de reconhecimento de paternidade socioafetiva post mortem de no 0716475-03.2023.8.07.0005 (CPC 313, V, "a", e § 4o). Sustenta que a agravada não faz jus à gratuidade de justiça, pois não informou sobre seus ganhos somados ao do esposo, além de que contratou advogado particular para patrociná-la e não apresentou extratos bancários para comprovar sua hipossuficiência. Alega desnecessária a suspensão do processo, em razão da ação de filiação socioafetiva, tendo em vista a possibilidade de reserva da parte legítima, salientando que o prosseguimento do feito não causa prejuízo à agravada, pois se não reconhecida como filha socioafetiva, como o agravante entende provável, já que a recorrida não conseguirá demonstra sua condição de filha, seu quinhão já estará garantido como herdeira-sobrinha. Aponta perigo de dano na possibilidade de deterioração/depreciação dos bens inventariados, com perda do valor de mercado, além da demora pela resolução do processo. Requer o efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. A decisão (id 196249011 – autos principais) que, na fase cognitiva, defere o benefício da gratuidade de justiça não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015, cuja excepcional atenuação não se justifica no caso, haja vista a possibilidade de revisão útil da matéria em eventual apelação que venha a ser interposta pelo agravante. Não conheço, portanto, do capítulo. No mais, por ora, reputo consistentes os fundamentos lançados na decisão agravada (id 196249011 – autos principais): “(...). Determino a suspensão do curso processual pelo prazo máximo de um ano ou até o julgamento da ação de reconhecimento de paternidade socio-afetiva post mortem de no 0716475-03.2023.8.07.0005 , conforme disposição do art. 313, V, "a", e § 4o, do CPC. A simples reserva de quinhão à impugnante, autora na ação referida, com o prosseguimento deste feito, não se mostra razoável no caso, uma vez que acaso procedente a ação de reconhecimento de paternidade socio-afetiva post mortem seja julgada procedente, a impugnante passará a ser a única herdeira, na condição de filha, excluindo os sobrinhos. Por ora, mantenho como inventariante o requerente, uma vez que a impugnante não comprovou que está na posse dos bens do de cujos, sequer indicou qual seria esse bem entre aqueles indicados petição inicial. Deverá o inventariante comunicar imediatamente ao Juízo a decisão proferida naqueles autos, juntando cópia da sentença, da respectiva certidão de trânsito em julgado e dos documentos pertinentes. (...)” Grifei Logo, existe risco de dano reverso caso julgada procedente a demanda de reconhecimento de paternidade post mortem. 3. Conheço parcialmente do agravo de instrumento e na parte conhecida indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 19 de junho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator